Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700806-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DOGIVAL INOCENCIO CAMPELLO, RONEY ROSEMBERG MOTA ANDRADE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pesquisa aos Sistemas Informatizados – SISBAJUD – Reiteração – Interstício de Tempo Considerável – Não Ocorrência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial iniciado no ano de 2019, no qual não foram encontrados bens passíveis de penhora, tendo sido realizada a última pesquisa aos sistemas disponíveis ao Juízo no ano de 2021. A exequente, ora agravante, formulou pleito para reiteração da pesquisa, o qual foi indeferido ao argumento de não ter sido demonstrada modificação da situação fática. Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de reiteração das pesquisas aos sistemas informatizados, porquanto sem elas não poderá indicar bens passíveis de penhora e por não haver prejuízo nem ao devedor e nem ao Poder Judiciário com a reiteração das medidas, além de ter transcorrido longo período de tempo desde a pesquisa realizada. É o simples relatório. Decido. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (Acórdão n.1010325, 20160020216155AGI, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 08/05/2017. Pág.: 662/664) e (Acórdão n.1009550, 20160020280932AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 11/04/2017. Pág.: 174/179). Tenho demonstrado meu entendimento no sentido de o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representar a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Entretanto, também entendo pela possibilidade de reiteração da pesquisa para constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020). No caso vertente, além de não haver demonstração de alteração da condição financeira do devedor, não se passaram sequer 2 (dois) anos desde a última e única pesquisa para constrição de valores. Assim, não verifico a presença dos requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Convém ressaltar, como destacado pelo Magistrado de origem, que “que o credor nem sequer realizou a busca no cartório de registro de imóveis ou diligenciou de modo a demonstrar a modificação da situação financeira do devedor”. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Após, ao Agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator